Tribunal: TJDFT
Processo: 0742022-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742022-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NIELSON FRANCISCO VIEIRA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31704129) interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento movida por NIELSON FRANCISCO VIEIRA BARBOSA em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu limite os descontos na conta corrente do autor a 30% (trinta por cento) da sua remuneração bruta, após abatidos os descontos compulsórios (Imposto de Renda e Previdência Social), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 31704132): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de OBRIGAÇÃO DE FAZER DE LIMITAÇÃO DÉBITO, COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA, na qual a parte autora informa que contratou empréstimos com o banco requerido e que atualmente os valores dos descontos correspondem quase a integralidade do seu salário, uma vez que as parcelas mensais fixas são de R$ 3.350,06 e sua remuneração líquida é de 4,805,83 ( quatro mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e três centavos), havendo descontos diretamente em sua conta corrente, o que se agrava com outros débitos que se acumulam, como os juros e o saldo devedor do cheque especial, bem como a antecipação salarial que o autor teve de fazer para conseguir cumprir com suas obrigações. Afirma, ademais, que o banco requerido bloqueou seu último salário de forma integral. Requer tutela de urgência inaudita altera parte, para coibir que a instituição bancária proceda com qualquer desconto superior a 30% do salário do autor. DECIDO. Verifico presentes os requisitos para concessão em parte da tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito restou devidamente demonstrada, uma vez que por meio dos documentos de ID. 110590039, 110590019 e 110590024 a parte autora logrou êxito em comprovar os valores que costumeiramente recebe a título de salário, os valores dos descontos dos mútuos em sua conta bancária, que ultrapassam mais de 50% de sua remuneração líquida, bem como os bloqueios relativos a adiantamento salarial, que atingiram a integralidade de seu salário no mês de novembro. O perigo de dano é evidente, uma vez que o bloqueio integral do salário promovido no último mês afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição da República), já que o deixa sem condições de prover a sua subsistência. Por outro lado, ainda que não tivesse ocorrido o bloqueio integral dos valores recebidos, as parcelas aplicadas aos contratos por si só prejudicam excessivamente a capacidade financeira do autor, comprometendo, inclusive, as suas necessidades básicas. Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do Eg. TJDFT, assentando o entendimento segundo o qual os limites previstos para consignação em folha de pagamento em 30% também devem ser estendidos, por analogia, àqueles relativos a descontos realizados diretamente na conta bancária do correntista, nos casos em que os descontos atingem o mínimo existencial, como ocorre no caso dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO EM 30% (TRINTA POR CENTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual a autora pretende que o réu seja determinado a não efetuar descontos superiores a 30% sobre sua remuneração bruta e restituir o montante relativo ao valor que ultrapassou o referido patamar. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 3. Contudo, conforme entendimento do STJ, por analogia, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados, pela necessidade de preservação do mínimo existencial, em atenção ao princípio da dignidade humana. 3.1. Precedente jurisprudencial do STJ: "O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013)." (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1535736/DF, rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 18/11/2015). 4. Verificando-se que os descontos na conta corrente do agravante ultrapassam o percentual de 30% de seus rendimentos, já considerando o que está consignado em folha de pagamento, é imperiosa a limitação dos descontos em relação ao banco agravado. 5. A limitação deve incidir apenas sobre os descontos a serem realizados após a prolação da presente decisão, o que afasta o pedido de que sejam restituídos os valores pretéritos descontados a maior. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1320632, 07473706420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, considero que a conduta da parte requerida, de bloquear a integralidade dos valores recebidos pelo autor no último mês é evidentemente abusiva, uma vez que deixa o consumidor sem meios de promover a própria subsistência, e ainda que haja autorização para desconto em conta corrente, não é possível ao credor deixar o devedor em situação de miséria e extrema fragilidade econômica, neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. RETENÇÃO INTEGRAL DO VENCIMENTO. CONDUTA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA ABATIDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DISCUSSÃO DO QUANTUM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO. 1. A presente discussão versa a respeito de contratos de empréstimo ajustados com previsão de desconto em conta corrente onde depositada a verba salarial auferida pelo tomador. 1.1. Sobre a limitação de empréstimos, as modalidades de empréstimo consignado em folha de pagamento e empréstimo com desconto das prestações em conta corrente não se confundem, pois constituem espécies contratuais distintas. 2. Constitui dever do Poder Judiciário, quando provocado, proceder com o adequado controle dos contratos de empréstimo firmados com as instituições financeiras a fim de se evitar que abusos possam ser praticados no momento do débito na conta do correntista. 2.1. Tratando-se de contratos de mútuo com cláusula autorizativa de débito direto em conta onde o consumidor recebe verbas de natureza salarial, mostra-se abusiva a conduta da instituição financeira que retém integralmente os rendimentos laborais do mutuário, o que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição da República), já que o deixa sem condições de prover a sua subsistência. 2.2. Reconhecida a conduta abusiva, deve-se deferir a retenção somente de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do mutuário, excluídos os descontos obrigatórios de sua base de cálculo. 3. Não há que se falar em devolução em dobro quando não restar configurado nos autos qualquer violação ao princípio da boa-fé na conduta inicial do banco réu de descontar na conta corrente do autor as parcelas contratadas. 3.1. Outrossim, não é devido à devolução dos valores na forma simples, haja vista que os valores efetivamente retidos pelo banco réu são devidos, e o requerido à época dos descontos agiu dentro dos termos do contrato entabulado, no qual houve a autorização do autor para os débitos em conta corrente. 4. A retenção pelo Banco do salário integral do correntista para pagamento de empréstimos não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação, principalmente porque tal conduta priva o consumidor de arcar com as suas necessidades básicas. 5. Recurso da parte autora conhecido e não provido. 6. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido.(Acórdão n.1135812, 07163403120188070016, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para determinar que a parte requerida limite os descontos na conta corrente do autor a 30% (trinta por cento) da sua remuneração bruta, após abatidos os descontos compulsórios (IR e Previdência), o que deve ser feito no prazo de 48h a contar da sua efetiva intimação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Expeça-se mandado de intimação com urgência e por meio de Oficial de Justiça plantonista. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO Inconformado, aduz o agravante que as partes celebraram contrato bancário de empréstimo, mediante a autorização de descontos na conta corrente do autor, não tendo a parte recorrida demonstrado qualquer vício de vontade no momento da contratação do mútuo, tampouco desconhecimento dos termos contratuais. Sustenta a legalidade do pacto avençado e colaciona jurisprudência que entende amparar a sua tese de impossibilidade de limitação de desconto de empréstimos em conta corrente no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do mutuário. Pontua que os ajustes questionados foram celebrados no ano de 2021 e que o contratante é servidor público, com formação escolar superior, tendo voluntariamente comprometido a sua renda. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão combatida para que permaneçam os descontos na conta corrente do autor, decorrentes das operações contratadas. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. A relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível revisão contratual que intenta extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. Por sua vez, a Súmula no 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Diante da divergência existente sobre o tema nos tribunais, vinha me perfilhando ao posicionamento no sentido de que os descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, deveriam ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando-se, analogicamente, o raciocínio para empréstimos consignados em folha de pagamento, o qual ostenta respaldo legal. Contudo, atento à reiterada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, curvo-me ao posicionamento no sentido de que o limite de 30% (trinta por cento) não se aplica a mútuo realizado com banco com previsão de desconto em conta corrente. O referido raciocínio se coaduna com o teor do artigo 421, caput, do Código Civil, que assim dispõe: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. A venerável Corte Infraconstitucional tem consolidado a exegese de que as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, são legítimas, não cabendo limitar o percentual que aplica, por analogia, a restrição legal dos empréstimos consignados. O Poder Judiciário não pode imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. Não é função do Estado proibir que o servidor público contraia os empréstimos que bem entender, com desconto ou não em conta corrente. Além disso, pela natureza do contrato de abertura de conta corrente firmado com as instituições financeiras, não pode sofrer restrição quanto aos lançamentos nela inseridos. Todavia, como bem ponderado pelo colendo pelo Tribunal da Cidadania, há que se atentar para eventual situação fática na qual o valor descontado comprometa o sustento do devedor e da sua família, de modo que o percentual fixado para débito em conta corrente do mutuário deverá ser suficiente para o resguardo do seu mínimo existencial. Confiram-se ementas de acórdão da Corte Superior sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMINAR REVOGADA. EFEITOS EX TUNC. DESCONTO DAS PARCELAS EM ATRASO. POSSIBILIDADE. 1. Os efeitos da revogação da tutela antecipada devem ser suportados pela parte que a requereu, de modo que cassada a decisão, os efeitos retroagem, fazendo desconstituir a situação conferida de forma provisória. 2. "É lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização" (REsp 1.555.722/SP, Segunda Seção). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1953185/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020 – grifo nosso); AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019 – grifo nosso). Da mesma forma, o entendimento desta colenda Turma está em consonância com a jurisprudência acima citada, razão pela qual alterei o posicionamento que vinha defendendo. Observe-se: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SOMATÓRIO DE PRESTAÇÕES CONSIGNADAS COM PRESTAÇÕES DESCONTADAS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DA SOMA A 30% DOS RENDIMENTOS DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta-corrente não estão sujeitos ao limite de 30% dos vencimentos do mutuário fixado por lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. É inadmissível a aplicação analógica desse limitador. Precedentes do STJ 2. Por consequência do disposto no item anterior, não tem pertinência jurídica somar as prestações de empréstimo consignado em folha de pagamento com as prestações de empréstimo de outra natureza, descontadas em conta-corrente, e aplicar um limitador de pagamento da dívida de 30% dos vencimentos mensais líquidos do mutuário. 3. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 4. O desconto mensal realizado diretamente em conta-corrente do mutuário, autorizado por ele em contrato, é um meio válido de pagamento da obrigação pactuada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1278144, 07104524120198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDC. ÔNUS DA PROVA. EMPRÉSTIMO. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACORDO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 1. Aplicam ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 2. Para facilitar a defesa do consumidor, é possível haver a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, não ocorrendo, portanto, de forma automática (art. 6o, VIII, do CDC). 3. O c. Superior Tribunal de Justiça autoriza a realização de descontos sem limitação na conta corrente, relativos a contrato de empréstimo pactuado espontaneamente entre consumidor e a instituição financeira, com expressa cláusula autorizativa do débito (REsp 1.586.910/SP). 4. Tratando-se de contratos de adesão, é praxe que no empréstimo bancário e na abertura de conta corrente exista cláusula padrão que autorize a instituição credora a debitar valores na conta corrente do devedor, incumbindo ao consumidor, em caso de discordância, negar tal autorização ou, na impossibilidade, ressalvá-la expressamente. 5. A ausência de comprovação da negativa de autorização de desconto ao Banco, da celebração de acordo prévio e do seu descumprimento pelo Réu, ônus que cabia ao Autor, nos termos do art. 373, I do CPC/15, leva ao reconhecimento da regularidade dos descontos efetuados, pois decorrentes do exercício regular de direito da instituição credora. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1269890, 07488973720198070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). De acordo com o documento de ID 31704133 – pg. 15, o requerente exerce cargo junto à Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal, mediante contrato temporário de professor, constando a data de admissão em 03.03.2021 e auferindo proventos brutos no importe de R$ 5.849,92 (cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos). Subtraído o valor dos descontos compulsórios relativos ao imposto de renda retido na fonte e contribuição previdenciária equivalentes a R$ 401,83 (quatrocentos e um reais e oitenta e três centavos) e R$ 642,26 (seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), respectivamente, os rendimentos líquidos do autor correspondem a R$ 4.805,83 (quatro mil e oitocentos e cinco reais e oitenta e três centavos). No referido documento, verifica-se, ainda, não haver a contratação de empréstimo na modalidade de consignação. Por outro lado, o mutuário contraiu vários empréstimos junto ao banco réu, no período de fevereiro a outubro de 2021 (ID 31704133, pgs. 21/38), mediante os contratos nos 19195461 (R$ 6.199,86 – seis mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), 19934269 (R$ 3.153,71 – três mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e um centavos), 0108378446, 0110067622, 0110239393, 0110463412, 0110570740, 0110636082. De acordo com as cláusulas pactuadas, ficou acordado que o pagamento dos mútuos elencados se dará por meio de desconto em conta corrente, os quais totalizam o importe de R$ 3.621,26 (seis mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos) para o pagamento das parcelas fixas mensais, além do abatimento referente ao cheque especial utilizado (R$ 5.600,00 – cinco mil e seiscentos reais) e da antecipação salarial (R$ 890,23 – oitocentos e noventa reais e vinte e três centavos). Ora, incontroverso que os contratos entre as partes foram legitimamente celebrados e, portanto, são aptos a serem executados integralmente, ainda que os descontos alcancem patamar considerável da renda líquida do consumidor, não se podendo descuidar que o mutuário possui grau superior de escolaridade que o permite compreender as consequências legais dos ajustes firmados. Por outro lado, a alegação de que a cônjuge do autor está desempregada veio desacompanhada de quaisquer elementos de prova e a juntada do extrato bancário da conta corrente do requerente apenas referente ao mês de novembro de 2021 não é hábil a demonstrar a inexistência de outras movimentações financeiras que possam configurar uma fonte de renda extra. O direito do consumidor ao mínimo existencial deve ser sopesado com o direito do credor à satisfação do seu crédito, de modo que eventual limitação do desconto a ser realizado na conta corrente do autor deve perpassar por uma análise rigorosa das particularidades do caso concreto a justificar a interferência do Poder Judiciário nas relações privadas, sob pena de fomentar o cenário de atual superendividamento e prejudicar o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos ainda maiores. Ressalto, por fim, que o caso não enseja o sobrestamento do feito, por força do Tema 1.085 do STJ, que trata da aplicabilidade, ou não, da limitação de descontos em conta corrente, oriundos de contratos de empréstimo, com amparo no percentual previsto especificamente na Lei no 10.820/2033 (art 1o, § 1o), porquanto tal hipótese se refere apenas a empregados celetistas, enquanto o agravado é servidor público distrital, submetido aos ditames da Lei Complementar 840/2011. Assim, entendo presentes os requisitos legais para a concessão da medida almejada pelo banco recorrente. Por tais fundamentos, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao douto Juiz da Causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador